Tribunal: TJMT
Processo: 0000140-80.2016.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000140-80.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), Ana Clara da Rocha Santana (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE FERREIRA DA ROCHA VITOR (APELADO), JOAO DA LISBOA DE SANTANA - CPF: 007.287.591-79 (APELADO), ESPÓLIO DE JOAO DA LISBOA DE SANTANA (APELADO), NEIDE FERREIRA DA ROCHA VITOR (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DA LISBOA DE SANTANA - CPF: 007.287.591-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLARA DA ROCHA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA –
FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
”
.(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000140-80.2016.8.11.0005

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ESPÓLIO DE JOAO DA LISBOA DE SANTANA, NEIDE FERREIRA DA ROCHA VITOR

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0000140-80.2016.8.11.0005, Código 104093, da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor de Espólio de João da Lisboa de Santana e Neide Ferreira da Rocha Vitor.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino)
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que a ausência de citação não acarreta extinção, bem assim que o pleito de citação por edital não foi apreciado, que sempre buscou localizar a requerida, não houve desídia de sua parte.

Argumenta que não houve a sua intimação pessoal para dar o referido andamento e, ainda, que a extinção do processo não observou os princípios da economia e celeridade processuais e, tampouco, a exigência legal.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença impugnada que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão da ausência de citação da parte requerida apelada.

A lide advém da inadimplência do Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária n. 08962/306, para aquisição de veículo.

Consta que foi deferida a liminar em 02 de fevereiro de 2016 e apreendido o veículo marca Chevrolet, modelo S10 /ADVANTAGE, cor preta, ano 2008, placa APZ 8454, RENAVAN 9634900060, porém, os devedores fiduciários não foram localizados nos endereços diligenciados.

Verifica-se que depois de infrutíferas diligências para o cumprimento da liminar o apelante requereu a citação por edital, todavia, sobreveio a sentença de extinção.

Nota-se, a apelante limitou-se a pedir a citação por edital, não a providenciou por outros meios, nem demonstrou esforços na tentativa de localizar o apelado.

Sobre esta questão, de extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, decorrente de falta de citação válida, esta e. Câmara já decidiu em caso análogo e concluiu pela mantença da sentença, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor
”

(AgRg no REsp 1302160/DF).
(TJ-MT 00021456620128110021 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021).

No voto condutor para o acórdão, o ilustre Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho consignou:

“
Humberto Theodoro Junior esclarece que, “
sem a citação do réu não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que, "para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu
"”. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 269).

Portanto, está correta a sentença.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, IV, DO NCPC. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(STJ - AREsp: 1915881 AM 2021/0190857-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 01/07/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016)

E também:

REsp 1321376 PA;

AgRg no REsp 1.129.569/PE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - CITAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA LIDE – MEDIDA COERENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O cumprimento da liminar e a citação do réu são pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão. A inobservância a esses requisitos impõe a extinção da lide sem julgamento do mérito.
(N.U 1001482-39.2020.8.11.0080, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)

E ainda:

AP 79954/2017;

AP 142877/2017;

AP 0001578-06.2016.8.11.0050;

AP 0001828-86.2015.8.11.0078;

AP 1002887-43.2017.8.11.0007;

AP 1001472-92.2020.8.11.0080
”.

No mesmo sentido, a
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000031-41.2010.8.11.0049

Por derradeiro, no que tange a intimação pessoal da apelante, cumpre registrar que
o §1º do art. 485 do CPC
estabelece que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Logo, a imposição do referido dispositivo abrange apenas os casos de abandono da lide previstos nesses incisos (
II e III)
, a situação dos autos é a do inciso IV.

Para corroborar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023